Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-13.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705375-13.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO JOSE RAMOS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cumprida a diligência, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2022 17:25:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator